Tribunal: TJES
Processo: 0016832-47.2017.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016832-47.2017.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILENO SOARES MARTINS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 0016832-47.2017.8.08.0024

RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002 DO STF. EFEITO VINCULANTE.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos morais, ajuizada por GILENO SOARES MARTINS em face do ESTADO DO ESPIRITO SANTO, que narra o autor que permaneceu preso ilegalmente por período superior a dois anos e que, durante esse tempo, foi vítima de negligência no atendimento médico, o que lhe teria causado sequelas físicas e psicológicas.

Em sede de contestação, a Ré sustentou a inexistência do dever de indenizar, haja vista o comportamento lícito de sua conduta.

A sentença proferida pelo juízo de origem resolveu o mérito nos seguintes termos:

Isso posto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para condenar o requerido a indenizar o autor Gileno Soares Martins, qualificado nos autos, a título de danos morais na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais). Correção monetária e juros a partir do arbitramento, a teor da Súmula 326, do STJ.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs recurso inominado.

A Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões.

Ao proferir o julgamento, a Turma Recursal decidiu pela manutenção da sentença, deixando de arbitrar os honorários a favor da Defensoria Pública:

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios uma vez que o recorrido encontra-se assistido pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

Recurso Extraordinário interposto pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, oportunidade em que requereu o reconhecimento da inconstitucionalidade da Súmula 421, do STJ, bem como a condenação do Estado ao pagamento dos honorários em favor da FADEPES.

Contrarrazões ao recurso extraordinário, oportunidade em que o Estado do Espírito Santo requereu a inadmissão do recurso e, em caso de julgamento que seja improvido.

Decisão que determinou a remessa para esta Magistrada, a fim de que fosse procedida a análise na forma do Art. 1,030, II, CPC.

É a síntese do necessário.

VOTO

Rememorando brevemente os fatos, verifica-se que, por ocasião do julgamento do Recurso Inominado, a Turma Recursal deixou de arbitrar os honorários de sucumbência à Defensoria Pública, pois atuou como representante em ação demandada contra o Estado do Espírito Santo.

Ocorre que, por ocasião do Recurso Extraordinário, vislumbro que os fundamentos apresentados pela Recorrente merecem acolhida. Isso porque, ao julgar o Tema nº 1.002 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento com força vinculante, que, na oportunidade, não foi observado por esta Turma quando da apreciação do recurso inominado, cita-se:

TEMA 1.002:
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Dessa forma, à luz dos fundamentos expostos, entendo que assiste razão ao Recorrente, uma vez que não houve a devida condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, em desconformidade com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, realizo juízo de retratação, com fulcro no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, de modo a reformar parcialmente o julgado e condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública que arbitrou em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 05 de junho de 2025.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)